Tribunal: TJSP
Processo: 1009846-73.2024.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Desprovimento de apelação visando à reforma de sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Descumprimento de determinação de emenda para juntada de procuração com firma reconhecida. Suposta omissão quanto às alegações relacionadas à validade da assinatura eletrônica. Determinação de emenda e sentença de extinção, confirmadas em grau recursal,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Desprovimento de apelação visando à reforma de sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Descumprimento de determinação de emenda para juntada de procuração com firma reconhecida. Suposta omissão quanto às alegações relacionadas à validade da assinatura eletrônica. Determinação de emenda e sentença de extinção, confirmadas em grau recursal, fundadas em indícios de litigância predatória que justificam maior rigor, à luz dos enunciados do NUMOPEDE, e não na validade da assinatura eletrônica. Embargos rejeitados.